Tribunal: TJDFT
Processo: 0700159-74.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700159-74.2021.8.07.0007 RECORRENTE: CHB CENTRO HIPERBÁRICO DE BRASÍLIA LTDA RECORRIDO: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível - Rescisão de contrato - Preliminares de negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa rejeitadas - Ausência, no contrato, do alegado prazo de 96 horas para o fornecimento de ar medicinal em cilindros - Validade da cláusula de exclusividade - Reconvenção procedente: cobrança de débitos referentes à diferença entre o consumo mínimo e o efetivamente adquirido. A recorrente aponta violação aos artigos 422, 478, 479 e 480, todos do Código Civil, 6o, 39, incisos II e V, 41 e 42, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 369 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a rescisão do contrato entabulado entre as partes, ao argumento de que teria sido demonstrada a falha na prestação dos serviços e a entrega de produto diverso do contratado, nos termos da documentação carreada aos autos. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACKSON SARKIS CARMINATI, OAB/DF 29.443. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 422, 478, 479 e 480, todos do Código Civil, 6o, 39, incisos II e V, 41 e 42, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 369 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Não prospera a alegação de que a ré não atendeu o prazo contratual de 96 horas após o pedido de substituição de ampolas supostamente equivocadas, pela singela razão de que esse ajuste não prevê o referido prazo (ID 43671938 - Pág. 7). Não bastasse isso, a autora não se desincumbiu do ônus de provar o equívoco na entrega de cilindros, o que teria impedindo a realização da sua atividade. A ré forneceu cilindros no padrão exigido pela ABNT, ou seja, com a válvula ABNT 204-1. As fotos de ids 35871482 e 35871481 são compatíveis com a imagem de id 35871510, p.13, que revela o tipo de bocal utilizado em cilindros de ar comprimido/ar medicinal (ID 43671938 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado JACKSON SARKIS CARMINATI, OAB/DF 29.443 e as concernentes à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024